Tribunal: TJDFT
Processo: 0714101-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÉBITO E VALOR INCONTROVERSOS. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS EMPREENDIDAS PELO EXEQUENTE. PENHORA. CONSTRIÇÃO JUDICIAL SOBRE PARCELA SALARIAL. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. MONTANTE NÃO COMPROMETEDOR. SOBREVIVÊNCIA DIGNA DA PARTE EXECUTADA E DE SUA FAMÍLIA PRESERVADA. MENOR ONEROSIDADE POSSÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A falta de localização de bens penhoráveis do devedor executado, após diversas tentativas, viabiliza a afetação excepcional do direito impenhorável, no caso os proventos de aposentadoria, porque, de outro modo, a parte credora prejudicada suportará dano patrimonial, enquanto o inadimplente consciente consolidará o locupletamento e continuará a desfrutar do acesso a bens e serviços proporcionado pelo ganho salarial mensal, incrementando negativamente, com seu comportamento antissocial, o sentimento de injustiça decorrente da insatisfação obrigacional em execuções promovidas perante o Judiciário.
2. Admissível o afastamento da regra da impenhorabilidade de verba de natureza salarial para satisfação do crédito objeto de demanda executiva quando, apesar das inúmeras diligências empreendidas, não é encontrado qualquer bem penhorável pertencente ao devedor/executado que possa, pelo produto de sua alienação, assegurar o adimplemento obrigacional. Incidência relativizada de maneira excepcional e momentânea para assegurar a satisfação do crédito excutido.
3. A medida constritiva, embora extrema e excepcional, prestigia a segurança jurídica e confere higidez ao princípio da razoável duração do processo, atende ao interesse da parte credora no recebimento de crédito incontroversamente constituído e devido, além de evitar o enriquecimento sem causa do devedor, tudo em concorrência para se reafirmar a vigência do ordenamento jurídico conferidor de segurança às relações sociais.
4. Recurso conhecido e desprovido.